Tribunal: TJMT
Processo: 1004569-10.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004569-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), ALONSO IZIDORO MARQUES - CPF: 537.830.771-68 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373, § 1º) - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO AO TJMT – LIMITAÇÃO DE VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Ao juízo é permitido a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, diante das peculiaridades da causa, notadamente por impossibilidade ou excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, como ocorre nos autos.

Para arbitramento dos honorários periciais deve ser observado a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, conforme inteligência do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado,

Cuida-se a espécie de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, ajuizada por
Alonso Izidoro Marques
, que determinou a realização de perícia e fixou os honorários periciais no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser custeado, de forma adiantada, pela Requerida, ora Agravante (id. 204172197).

Sustenta inobservância do Termo de Cooperação Técnica nº 006/2023, que firmou com o Tribunal de Justiça deste Estado, no qual restou estabelecido que a Seguradora se compromete a arcar com os honorários periciais a serem fixados nas ações securitárias no montante R$ 400,00 (quatrocentos reais), com relação aos sinistros ocorridos até 31/12/2020.

Defende que incumbe a parte Autora, ora Recorrida, fazer prova da alegada incapacidade permanente, por ser fato constitutivo do direito, e, em sendo beneficiário da justiça gratuita, ao Estado incumbe tal ônus.

Rechaça a redistribuição do ônus da prova, por acarretar custeio da prova pela parte
ex-adversa
, bem como a alegação de que a Seguradora tem melhores condições para justificar a inversão do ônus da prova.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a prova técnica seja custeada pela Agravada. Subsidiariamente, pelo pagamento dos honorários periciais de acordo com o citado Termo de Cooperação Técnica (id. 204172196).

O Agravado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas no agravo (id. 206197180).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado,

Cuida-se a espécie de recurso contra decisão que determinou a Agravante o pagamento de honorários periciais, arbitrados no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais),

nos seguintes termos:

“(...)Vistos etc.

O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do expert, vejamos:

(...)

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova
.

Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados oportunamente.

Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da referida designação. (id. 204172197)” (Destaquei)

No caso em apreço, a Ação de Cobrança foi proposta por
Alonso Izidoro Marques
,
em desfavor da
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
, no ano de 2023, com escopo de recebimento de indenização securitária, do seguro obrigatório DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito, ocorrido no ano de 2020, que vitimou a parte autora, ora Agravada, causando-lhe lesão incapacitante (id. 204174155).

O artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe a parte autora o pagamento de honorários periciais quando a produção da prova técnica tiver sido por ela requerida com exclusividade, porém pode o juízo, dadas as peculiaridades da causa, realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova.

Veja o que diz o artigo 373, § 1º, do CPC:
“(...) diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”
.

Comentando o referido dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam que:

(...) o ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo, tal como ocorre na previsão do art. 373, § 1º, CPC (...) (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., Editora RT, p. 470).

Logo, em que pese as alegações da Seguradora, Agravante, é admitida a redistribuição do ônus da prova.

Portanto, levando em consideração o caráter social indenizatório do DPVAT, resta demonstrada a vulnerabilidade técnica e econômica do Agravado frente ao Agravante, de sorte que é cabível no caso em exame a inversão do ônus da prova.

Superada essa questão, faz-se imprescindível verificar o
quantum
a ser arbitrado a título de honorários periciais.

O artigo 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ, prevê que a fixação da verba pericial deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais.

No caso em apreço, a perícia visa, basicamente, verificar a existência de invalidez permanente, bem como o grau, para comprovar os fatos noticiados na inicial, que subsidiará os limites da indenização securitária.

Consta a existência de Termo de Cooperação Técnica, registrado sob o nº 006/2023, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Seguradora, Agravante, que estabelece parâmetro para fixação dos honorários periciais nas ações securitárias, cujos acidentes ocorreram até o ano de 2020, nos processos abrangidos pelo mutirão (id. 136645698 – autos de origem).

Contudo, da minudente análise dos autos, observa-se que esta demanda não está inclusa nas pautas de mutirão, conforme cláusula primeira do citado termo de cooperação. Portanto, é caso de inaplicabilidade da referida cooperação técnica.

Por sua vez, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) fixados, a título de honorários periciais, além de atender a razoabilidade e a proporcionalidade, apresenta conformidade com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, cita-se os Agravo de Instrumento 1029749-62.2023.8.11.0000, Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, publicado no DJE em 04/03/2024; Agravo de Instrumento 1008148-34.2022.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, publicado no DJE em 19/05/2022; Recurso de Agravo de Instrumento 1016230-54.2022.8.11.0000, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, publicado no DJE 01/11/2022; e o Recurso de Agravo de Instrumento 1020150-70.2021.8.11.0000, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, publicado no DJE em 04/07/2022 .

Forte nessas razões,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024